Tribunal: TJES
Processo: 5000098-32.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000098-32.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GESSICA CARDOSO SILVA
COATOR: JUÍZO DA COMARCA DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000098-32.2022.8.08.0000

PACIENTE: GESSICA CARDOSO SILVA

COATOR: JUÍZO DA COMARCA DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
GÉSSICA CARDOSO SILVA

em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES, nos autos do Processo tombado sob nº 0000017-58.2022.8.08.0069, em razão de ser decretada a sua prisão temporária, pela suposta prática dos crimes previstos no
art
igo
33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

O impetrante argumenta, inicialmente, a nulidade da prisão temporária por ausência de fundamentação, alegando que o magistrado teria utilizado informações genéricas e abstratas. Prosseguindo, aduz que inexistem declarações e provas suficientes da materialidade do crime imputado à paciente.

Deste modo, requer liminarmente expedição de Alvará de Soltura, mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 2001749). Informações da autoridade coatora (ID 2083792). Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 2089530) manifestando-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento (art. 129, parágrafo único, do Regimento Interno).

VITÓRIA-ES, 8 de fevereiro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000098-32.2022.8.08.0000

PACIENTE: GESSICA CARDOSO SILVA

COATOR: JUÍZO DA COMARCA DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
GÉSSICA CARDOSO SILVA

em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES, nos autos do Processo tombado sob nº 0000017-58.2022.8.08.0069, em razão de ser decretada a sua prisão temporária, pela suposta prática dos crimes previstos no
art
igo
33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

O impetrante argumenta, inicialmente, a nulidade da prisão temporária por ausência de fundamentação, alegando que o magistrado teria utilizado informações genéricas e abstratas. Prosseguindo, aduz que inexistem declarações e provas suficientes da materialidade do crime imputado à paciente.

Deste modo, requer liminarmente expedição de Alvará de Soltura, mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 2001749). Informações da autoridade coatora (ID 2083792). Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 2089530) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar
a decisão através da qual indeferiu-se liminarmente
a ordem pretendida.

Conforme estabelece a Lei nº 7.960/89, a prisão temporária será deferida quando i) imprescindível para as investigações do Inquérito Policial
ou
quando o indiciado não tiver residência fixa
ou
não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; e ii) quando houver fundadas razões de autoria ou participação nos crimes elencados no art. 1º, inciso III, entre eles o crime de tráfico de drogas (alínea “n”).

Destaca-se, então, que para a decretação da prisão temporária não é necessária a prova concreta da sua autoria, mas sim
indícios
de sua participação e/ou autoria, conjugada com o fato de ser a prisão
imprescindível para as investigações
ou quando o indiciado
não tiver residência fixa
ou não fornecer elementos ao
esclarecimento da sua identidade
.

No caso dos autos, o Delegado de Polícia Civil da Delegacia de Marataízes/ES representou ao Magistrado da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES pela cautelar de prisão temporária em face da paciente. Conta a Autoridade Policial que ao cumprir mandado de busca e apreensão, expedido nos autos nº 0001697-15.2021.8.08.0069, com o fim de cessar o tráfico de drogas na Rua Oscar Fernandes, em Barra de Itapemirim, Município de Marataízes/ES, surpreendeu o menor Raone Silva Stafanato vendendo entorpecentes a um usuário, apreendendo-se 29 (vinte e nove) pedras de crack.

Ao ser ouvido em Delegacia, na presença de seu genitor, o menor informou que vendia drogas para a paciente, a qual ficava com parte do lucro da venda. Em depoimento, o pai do menor, Sr. Bruno Moreira Stafanato, confirmou as declarações do filho e afirmou que encontrou com a paciente e pediu a ela que não mais desse drogas para o seu filho vender, obtendo uma resposta positiva. Contou, ainda, que sabe que a paciente é traficante e que ela alicia menores para realizar a venda de entorpecentes para ela.

A Autoridade Policial narrou, ainda, que em investigação pretérita realizada pelo Serviço Reservado da Polícia Militar há informações de que a paciente seria a locadora ou proprietária do imóvel localizado na citada Rua Oscar Fernandes, utilizando-se do local para realizar tráfico de drogas e, em cumprimento de mandado de busca e apreensão anterior, foram apreendidos no local 260 (duzentos e sessenta) pedras de crack, 02 (duas) buchas de maconha e R$ 894,00 (oitocentos e noventa e quatro) reais, além de uma máquina de cartão de crédito sem identificação, 03 (três) aparelhos de telefone celular, tudo em poder de Guilherme Santiago Martins e do menor Richardy Calheiros Caldeira, os quais foram identificados como “soldados do tráfico”.

Cabe destacar, ainda, que a Autoridade Policial descreve em sua representação que há, em face da paciente, duas denúncias anônimas imputando-lhe o tráfico de drogas na região (nº 374477 e 379691) e passagem pelo sistema prisional pelo crime de tráfico de drogas, contudo tais documentos não foram juntados à presente ação constitucional.

Ora, analisando os documentos juntados aos autos, em especial o depoimento do menor Raone Silva Stafanato, de Bruno Moreira Stafanato e do Policial Militar Alvaro Ribeiro Pereira Júnior, entendo que há
indícios
suficientes de que a paciente gerencia o tráfico de drogas na Rua Oscar Fernandes, aliciando menores para que realizem a venda de entorpecentes.

Assim, diante do já elucidado, sendo necessárias outras diligências, e também para salvaguardar os menores que moram na região, entendo justificável a prisão temporária da paciente.

Em igual sentido está o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, PRISÃO TEMPORÁRIA. SÚMULA N. 691 DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO TEMPORÁRIA. FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não cabe habeas corpus contra o indeferimento de medida liminar impetrada na origem, salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou de teratologia da decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula n. 691 do STF).

2. Justifica-se a imprescindibilidade da prisão temporária com o preenchimento dos requisitos previstos no art. 1º da Lei n.
7.960/1989.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 661.999/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 13/05/2021).

Portanto, não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação idônea, uma vez que o Magistrado de 1º grau evidenciou todas as diligências realizadas pela Polícia Civil e Militar que demonstram os indícios de que a paciente gerencia o tráfico de drogas na região, aliciando menores para realizar a mercancia.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO. PRISÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS
.

ORDEM DENEGADA.

1
.
A
prisão temporária será deferida quando i) imprescindível para as investigações do Inquérito Policial
ou
quando o indiciado não tiver residência fixa
ou
não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; e ii) quando houver fundadas razões de autoria ou participação nos crimes elencados no art. 1º, inciso III, entre eles o crime de tráfico de drogas (alínea “n”).
Inteligência da Lei 7.960/89.

2.

O
M
agistrado de 1º grau evidenciou todas as diligências realizadas pela Polícia Civil e Militar que demonstram os indícios de que a paciente gerencia o tráfico de drogas na região, aliciando menores para realizar a mercancia.

3.
Habeas
Corpus

denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.